Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIDADE. DECISÃO. LIMINAR. REQUERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento liminar formulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em analisar a regularidade da decisão agravada e (ii) em analisar a existência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar requerida em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O erro material é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou de inexatidão material. Não se trata de erro de julgamento, mas de incorreções internas do próprio julgado.
4. O art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida.
5. A Lei no 3.373/1958 dispõe sobre o plano de assistência ao funcionário e a sua família. Os arts. 3o, inc. II, e 5o, parágrafo único, da lei mencionada prevê o pagamento do benefício da pensão temporária por morte à filha solteira maior de vinte e um (21) anos de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. O entendimento do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria decidida, bem como a aplicação ou não de determinado dispositivo não constituem erro material a ensejar a nulidade da decisão agravada. 2. A existência ou inexistência de união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil constitui matéria fática de alta indagação e demanda ampla dilação probatória, a qual é descabida em sede de mandado de segurança”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; Lei no 3.373/1958, arts. 3o, II, e 5o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 753979-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 8.5.2024; TJDFT, AI 0735307-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 7.11.2023.